Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CORREÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA – RSPE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. EFEITO SUBSTITUTIVO RECURSAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais do DF que denegou a correção da indicação do quantum de pena cumprido pelo agravante quando o acórdão confirmou a sentença penal condenatória em sua integralidade, não obstante o mero erro material constante no acórdão.
2. Recurso conhecido e não provido.